Tribunal: TJMT
Processo: 1046037-93.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046037-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CABIMENTO DA REVISÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO JUÍZO DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Kirton Bank S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução, determinando a redução da multa administrativa imposta ao Kirton Bank S.A. pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) em razão de bloqueio indevido de conta de consumidor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a multa administrativa aplicada pelo PROCON é excessiva e desproporcional, como alega o Kirton Bank S.A., e (ii) se o Estado de Mato Grosso deve ser ressarcido das custas processuais e honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir
3. A intervenção judicial em ato administrativo punitivo deve limitar-se a casos de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade. No presente caso, o PROCON observou os princípios da ampla defesa e do contraditório, aplicando a sanção com base no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. A multa administrativa, com valor inicial fixado em R$ 60.000,00, foi regularmente constituída e inscrita em CDA, gozando de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN.
5. O princípio da causalidade justifica a imputação dos honorários advocatícios à parte embargante (Kirton Bank S.A.), que deu causa ao processo administrativo e à execução fiscal subsequente. Fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico, considerando os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos conhecidos. Recurso do Estado de Mato Grosso provido; recurso do Kirton Bank S.A. desprovido. Multa administrativa mantida e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.
Tese de julgamento: "A multa administrativa aplicada pelo PROCON em procedimento regular e observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade não possui caráter confiscatório e deve ser mantida; a responsabilidade sucumbencial cabe à parte que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e KIRTON BANK S.A.
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos Embargos à Execução nº 1046037-93.2022.8.11.0041, que julgou parcialmente
PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual acolho apenas a redução da multa, ao valor não excedente de 100% (cem por cento) da penalidade imposta pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON em desfavor do KIRTON BANK S.A, por bloqueio equivocado na conta do consumidor.

Nas razões recursais, aduz que a “
multa aplicada não é abusiva, e não se revela absurda ou desproporcional”.

Sustenta que
“o próprio magistrado reconheceu a legalidade da infração e a presunção de legitimidade do ato administrativo que impôs a multa (eis que a apelada não logrou êxito em desconstituir a veracidade da CDA executada, tampouco do processo administrativo) o que, por consequência lógica, afasta a afirmação de que a decisão teria se atentado aos parâmetros fixados em lei”.

Alega que a apelada deu causa à propositura da ação, e deve responder pelas despesas dela decorrentes, em fiel obediência ao Princípio da Causalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reforma da sentença, a fim de manter o valor da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, e consequentemente, a condenação da infratora ao pagamento de honorários.

Contrarrazões do Banco pelo desprovimento do recurso (ID. 234987662).

Por outro lado, o recurso de apelação do KIRTON BANK S.A., em suas razões recursais, sustenta a inépcia da petição inicial – ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA.

Alega a inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como aos princípios da motivação e legalidade e, da ampla defesa e contraditório.

Aduz ainda que as sanções foram aplicadas em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso, para anular a CDA, ou, subsidiariamente rever o valor da multa aplicada. (ID. 234987657)

Nas contrarrazões, o ente apelado refuta os argumentos e pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 234987663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 1040240-73.2021.8.11.0041 em desfavor do KIRTON BANK S.A, visando o recebimento de crédito decorrente de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon, oriundo do processo nº 51.001.001.15-0031268 instaurado a partir do Auto de Infração nº 01150312687 e inscrito na CDA nº 2021440077, má prestação de serviço e bloqueio e cancelamento de conta de cliente.

Em 01/12/2022, o apelante opôs embargos à execução alegando a nulidade da multa, o caráter confiscatório e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para reduzir a multa, ao valor não excedente de 100% (cem por cento) da penalidade imposta pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON em desfavor do KIRTON BANK S.A, por bloqueio equivocado na conta do consumidor.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na lavratura de duas reclamações, que ensejaram o processo administrativo e aplicação da multa administrativa, onde fora constada a violação dos, sendo lavrado o Auto de Infração nº 01150312687.

Fora apresentada impugnação no prazo legal.

Em seguida, proferida decisão administrativa julgando procedente o auto de infração e fixando multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil).

Da análise dos autos, não resta dúvida da ocorrência de
infração das normas de defesa do consumidor.

Tem-se ainda que procedimento observou aos p
rincípios do contraditório e a ampla defesa, tendo a recorrente sido devidamente intimada de todos os atos e apresentado defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No que se refere a alegação do banco, de que o título executivo é inexigível e que a penalidade pecuniária é abusiva e desarrazoada.

Insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto nº. 2.181/1997. In verbis:

“Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”

Do mesmo modo estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.”

Por outro lado, para que se aplique sanções administrativas o Procon necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Sobre o princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, in verbis:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ¬ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Cumpre ressaltar que tanto os atos administrativos, quanto a certidão da dívida ativa gozam de presunção de liquidez e certeza, podendo ser ilididos, mediante prova inequívoca, a cargo do reclamado, ora apelante, conforme disposto no artigo 3º da Lei 6.830/80, o que ocorreu na espécie.

Outrossim, é cediço que, em regra, não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

(N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

No tocante à regularidade da decisão que aplicou multa à parte Apelante, não há qualquer prova nos autos de que esta não tenha sido proferida no âmbito de procedimento administrativo regular, respeitadas as garantias constitucionais a ele inerentes, ônus que naturalmente incumbia à parte embargante.

Cabe salientar que o Apelante colacionou aos autos cópias do aludido processo administrativo, contendo a decisão que culminou com a aplicação da sanção de multa, sendo que tal decisão foi fundamentada.

Cediço que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN) e caracteriza título executivo extrajudicial. Todavia, para tanto, o documento deve atender aos requisitos legais, permitindo que o executado tenha acesso a todas as informações necessárias à apresentação de eventual defesa.

As exigências do art. 202 do CTN visam a evitar execuções arbitrárias, além de resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte passiva. Por conseguinte, o art. 203 do mesmo diploma comina a pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA caso haja o descumprimento dos requisitos consignados.

Não se pode olvidar também que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Logo, não tendo o Embargante demonstrado qualquer vício no título executivo em questão, não há se falar em sua nulidade.

Dessa forma, estando o débito devidamente discriminado, constando expressamente todos os critérios de atualização, incidência de juros, não há falar em nulidade da CDA, e muito menos na redução do valor arbitrado.

Isto porque, não se vislumbra, no que tange à multa imposta, caráter confiscatório, ao contrário, mostra-se consonante às condições do caso concreto, ante a infração cometida pelo Apelante qual seja: má prestação de serviço.

Além disso, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Desta forma, tem-se que o entendimento explanado anteriormente pelo Juízo de Origem, restou devidamente fundamentado e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria.

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON fixou a pena base em R$ 60.00,00 (sessenta mil).

Com efeito, observa-se que o montante fixado considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Por outro lado, o magistrado de primeiro grau colho apenas a redução da multa, ao valor não excedente de 100% (cem por cento) da penalidade imposta, devendo a r. sentença objurgada ser retificada neste ponto.

Isso porque, conforme já mencionado a multa foi aplicada no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), conforme denota as decisões administrativas proferidas pelo PROCON/MT. Ocorre que o valor de R$198.796,71 (cento e noventa e oito mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos) engloba juros e correção monetária em razão da mora do embargante, não havendo que se falar em redução.

Por sua vez, considerando o provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, bem como a improcedência dos embargos a execução os honorários devem ser suportados somente pelo embargante, sendo fixados nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, que dispõem sobre os percentuais a serem praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No caso dos autos o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a sentença deve ser retificada nesse ponto, para fixar
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os recursos,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, e NEGO PROVIMENTO ao recurso do KIRTON BANK S.A., para reformar a sentença objurgada apenas no sentido de manter a multa fixada pelo PROCON, e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, que fixo em 10% sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024